Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
I – O fato de ser portador de doença preexistente não exclui o direito do segurado ao recebimento da indenização, uma vez que ficou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez permanente.
II – O termo inicial da correção monetária sobre a indenização de seguro de vida é a data da contratação, Súmula no 632 do STJ. Todavia, diante da natureza sucessiva do negócio jurídico, a jurisprudência tem fixado como termo inicial da atualização a data do contrato e/ou renovação vigente à época do sinistro.
III – Apelação parcialmente provida.